Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENAR N.o 266/2006. NÃO CONTABILIZAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90).
3. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).
4. Contudo, o mesmo raciocínio não se aplica com relação à verba recebida em razão da ocupação de função de confiança. A Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências esclarece, litteris: Art. 15 O servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual. § 2o Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria. (destaquei).
5. Não há dúvidas, pois, que deve ser excluído do cálculo da contribuição previdenciária o montante pertinente ao cargo em comissão/função de confiança exercido pelo servidor, haja vista que o acréscimo salarial decorrente não será incorporado ao subsídio, tampouco contabilizado para fins de aposentadoria, consoante expressa vedação legal.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005044-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JADER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 298.935.261-91 (RECORRENTE), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020